Tribunal: TJPA
Processo: 0003467-38.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003467-38.2019.8.14.0201

APELANTE: CLEBER CARVALHO DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1)
DECOTE DA AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP –
BIN IS IDEM
– INOCORRÊNCIA
.
Comprovado o fato de ter o acusado cometido o delito com violência contra a mulher
, sua ex-companheira, genitora de suas filhas, inviável o afastamento da agravante em questão. Precedentes do STJ.
2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
CLEBER CARVALHO DE AZEVEDO
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP.

Em razões recursais, postulou o apelante, unicamente, o afastamento da agravante prevista referente ao motivo fútil, por configurar
bis in idem
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, devidamente intimada, a Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que “
no dia 17.02.2019, a Sra. MARCELENE KAREN VIEIRA TEIXEIRA, compareceu a 8a (oitava) Seccional de Icoaraci, para comunicar que foi agredida pelo seu ex-companheiro o Sr. CLEBER CARVALHO DE AZEVEDO, ora denunciado, que imbuído de animus laedendi lesionou a vítima mediante socos e empurrões. Além de agredir a vítima fisicamente, ele também jogou um copo de cerveja nela e a injuriou com as seguintes textuais: " PROSTITUTA, VAGABUNDA, PIRANHA".

A ofendida narrou a autoridade policial em seu depoimento constante a fl. 07 dos autos, que conviveu maritalmente com o agressor por um período de 12(doze) anos e que possui 02 (duas) filhas menores de idade com ele, estando separada há cerca de 03 (três) anos do denunciado. Ainda segundo relatos da ofendida, no dia do fato delituoso ela se dirigiu para a residência do seu ex-companheiro com intuito de buscar uma das filhas do casal que estava com ele, contudo o agressor se negou a entregar a criança e em ato continuo passou a agredir fisicamente vítima com socos e empurrões. Faz-se necessário ressaltar, que o denunciado além de agredir fisicamente a ofendida também a injuriou e jogou um copo de cerveja nela, sendo necessário enfatizar que ele nutre um sentimento de raiva em relação a sua ex-companheira devido o fato dela ter requerido na justiça pensão alimentícia para as filhas do casal.”

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do
delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, art. 129, §9º, do CP.

Postulou o apelante, unicamente, o afastamento da agravante prevista referente ao motivo fútil, por configurar
bis in idem
.

De início, cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, em que pese a apelante não tenha se insurgido a respeito, vê-se que a presença de vetor judicial negativo justifica a exasperação da reprimenda basilar fixada pelo juízo
a quo,
em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Ausentes atenuantes.

No que se refere ao pleito de
decote da agravante prevista no art.
61, inc. II, “f”, do CP
,
relativa ao fato de ter o réu cometido o delito
com violência contra a mulher
, aduzindo configurar
bis in idem
, vê-se não prosperar,
tendo em vista que o acusado cometeu o delito contra sua ex-companheira, genitora de suas filhas
, o que não se confunde com o fato do delito ter sido praticado no contexto de violência doméstica, justificando a incidência da aludida circunstância agravante na hipótese, senão vejamos:

STJ: PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PROVA JUDICIALIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para alcançar conclusão diversa da Corte local e acolher a tese defensiva de que a condenação se baseou apenas em provas não judicializadas, não se tendo comprovado o animus laedendi, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. "A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem" (AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.121.488/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. VÍTIMA MULHER COM QUEM O RÉU MANTEVE RELACIONAMENTO AMOROSO. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e ao art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2.
Enquanto o § 9° do art. 129 qualifica a lesão ocorrida no âmbito das relações domésticas
("praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade"),
o art. 61, II, f, segunda parte, prevê o agravamento da pena quando a violência é praticada contra a mulher
("com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"),
de modo que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias, não configura bis in idem.

3. No caso dos autos, a própria mulher com quem o réu mantinha relacionamento amoroso foi uma das vítimas da violência doméstica, além da de gênero, caso em que não há bis in idem na aplicação conjunta da referida qualificadora e da agravante.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo,
restando definitiva em 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP
, tendo-lhe sido concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, pois configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal, e vedada a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 01/07/2024